Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713717-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: LUDIMILA FERREIRA DA SILVA, WELLERSON DUARTE LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 188428182), nos autos do cumprimento de sentença movido em face de LUDIMILA FERREIRA DA SILVA e WELLERSON DUARTE LOPES, indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado, por considerar insuficientes os elementos de prova apresentados pelo recorrente, para que se pudesse delimitar, com mais precisão, a parte do terreno que estaria na posse da executada. No ensejo, dentre outros pontos, também restou determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Colimando a completa reforma da decisão agravada, a parte recorrente alega, em suma, que a dívida exequenda gira em torno de R$ 68.286,14 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), sendo que, até o presente momento, não logrou êxito em ver solvido o débito total, diante da dificuldade em localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, ora agravados. Afirma ter diligenciado em busca de bens, tendo localizado uma ação de interdito proibitório (Proc. no 0707650-64.2023.8.07.0007), na qual extraiu-se a informação de uma cessão de direitos em favor da primeira agravada, referente ao imóvel localizado na QSC 8, Chácara 16, Lote 3, Taguatinga/DF, CEP: 72.016-080, tendo requerido então a penhora dos direitos possessórios do referido imóvel. Diante deste pleito, o Juízo a quo determinou ao recorrente que apresentasse a certidão de matrícula atualizada do imóvel. Imediatamente posterior a isso, o agravante peticionou nos autos, informando que não possui conhecimento da matrícula do imóvel, em decorrência de ter sido localizado por meio de uma ação de interdito proibitório, onde, naqueles autos só consta a cessão de direito, único documento ao qual teve acesso, lá não constando nenhuma informação quanto à matrícula do imóvel, podendo ser até mesmo um condomínio irregular, o que não impediria a penhora dos direitos possessórios, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. O Juízo de primeiro grau, depois de outros atos processuais, indeferiu o pedido do recorrente pelas razões supramencionadas. Defende a reforma da decisão agravada, ressaltando a possibilidade da constrição requestada e a necessidade do seu deferimento para satisfazer o crédito que lhe assiste. Fincado sobretudo nesses argumentos, postula a concessão de provimento de urgência, como forma de evitar que sofra maiores prejuízos, pugnando, no mérito recursal, o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando assim a penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado na QSC 08, Chácara 16, Lote no 3, Taguatinga/DF, CEP: 72.016-080, com metragem total de 250m2. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado regularmente habilitado nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 57586834 e 57586835), por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que o agravante não comprovou a contento a área precisa do terreno que estaria na posse da executada agravada, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo – após o resguardo do efetivo contraditório substancial, efetivo e participativo – reputo que os elementos de convicção despontados dos autos apontam que LUDIMILA FERREIRA DA SILVA detém a posse do imóvel fincado na QSC 8, Chácara 16, Lote 3, Taguatinga/DF, CEP: 72.016-080, e que há possibilidade jurídica de constrição de direitos dessa natureza. É cediço que há a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios e/ou aquisitivos de imóvel para satisfação da execução ou do cumprimento de sentença, inclusive de bem indivisível, ainda que momentaneamente. Tal solução encontra lastro na regra albergada no artigo 843 do CPC, que avançando nos atos de constrição, estabelece que “[t]ratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do co-proprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Em contrapartida, também não se perde de vista a previsão contida no parágrafo único do art. 1791 do Código Civil (CC), segundo a qual “[a]té a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.” (vide Acórdão 1822126, 07386743420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024.) As circunstâncias fático-processuais envolvidas neste pleito demandam um maior avanço na cognição não atingível nesta fase incipiente, consoante já frisado. Contudo, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, entendo por prudente deferir apenas o efeito suspensivo no caso vertente até o julgamento do mérito deste recurso também por enxergar a presença de perigo de dando e risco ao resultado útil do processo no particular atrelado à determinação de arquivamento provisório dos autos de origem, e ao cômputo do prazo prescricional correlacionado àquela demanda executiva. Convém evidenciar precedentes jurisprudenciais que reforçam estas razões de decidir e poderão servir de bússola a orientar a resolução do mérito desta pretensão reformatória. A ver, in verbis, as ementas de abalizados julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. VALIDADE. 1. O cerne da questão remete à análise acerca da viabilidade da penhora de direitos aquisitivos de determinado imóvel, ainda que se encontre em loteamento irregular, uma vez que a hipótese em tela cuida de penhora que não incide sobre a propriedade do imóvel, mas, como mencionado anteriormente, apenas sobre os direitos aquisitivos que recaem sobre o bem. 2. Nesse contexto, em que pese a irresignação da executada/agravante, verifica-se a possibilidade de penhora dos direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois - repisa-se - trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de inquestionável valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1826177, 07293095320238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. COPROPRIEDADE. CONDOMÍNIO E BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. ALCANCE. FRAÇÃO IDEAL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. EXPROPRIAÇÃO. COTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA POR OCASIÃO DA EXPROPRIAÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTEGRALIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DETIDOS SOBRE O BEM. VIABBILIDADE. DIREITO DO COPROPRIETÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA (CPC, ART. 843). AGRAVO PROVIDO. 1. Incidente a penhora sobre quinhão detido pelo executado sobre imóvel indiviso, tornando inviável que a alienação alcance apenas o que lhe pertence, a expropriação alcançará a íntegra da coisa, resguardando-se ao coproprietário estranho ao executivo o direito de conversão do que assiste no corresponde ao produto arrecadado com o ato de alienação forçada (CPC, art. 843). 2. A alienação judicial da íntegra de coisa indivisa, conquanto a constrição tenha atingido apenas o quinhão pertencente ou da titularidade do executado, não atenta contra o direito de propriedade do coproprietário estranho ao executivo, porquanto o que lhe pertence sofrerá, nessa situação, convolação em pecúnia, assistindo-o o direito de auferir, do produto arrecadado, o correspondente ao que lhe pertence, de molde a ser prestigiado a natureza pública do processo, sendo-lhe resguardada, ademais, direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições com os demais lançadores (CPC, art. 843, caput e § 1o). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1817529, 07375848820238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TITULARIDADE DA TERRACAP. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a propriedade pertencer à Terracap não impede que a penhora sobre os direitos possessórios seja mantida como forma de garantir o crédito da exequente, uma vez que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tem. 2. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1811063, 07337568420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. OUTROS IMÓVEIS OBJETOS DE DOAÇÃO PRETÉRITA. 1. Não há empecilho à constrição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, conquanto irregular, se este detém expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O exequente busca a penhora dos direitos de três imóveis irregulares, cujo nome do executado consta na Receita do DF para fins de emissão de IPTU/TLP. Contudo, o agravado demonstrou que dois desses bens haviam sido objeto de doação - com reconhecimento de firma em cartório - em data anterior ao próprio ajuizamento da ação monitória. E, em relação ao último, deve haver a incidência do manto da impenhorabilidade, por configurar bem de família, visto que o credor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o devedor possui outros bens imóveis em seu nome. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1717016, 07253293520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator